Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO.

1. Não há que se falar em preclusão recursal, uma vez que equivocada a certificação do prazo, ante a não observância do período especificamente concedido pelo magistrado para a parte se manifestar sobre as alegações complementares do perito.

2. Ocorre cerceamento de defesa, em prejuízo ao executado, quando proferida decisão precoce, sem observar o término do prazo específico concedido à parte para se manifestar sobre as alegações complementares do perito.

3. Recurso conhecido e provido.